Tribunal: CARF
Processo: 10530.723332/2012-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.723332/2012-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-007.220 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de agosto de 2024
Recorrente
ANTONIO SOARES DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 114, §12, inciso I, do RICARF - faculdade do
relator de adotar os mesmos fundamentos da decisão recorrida quando este
registrar que as partes não inovaram em suas razões de defesa.
DEDUÇÕES. DEPENDENTES.
São admitidas as deduções pleiteadas a título de dependentes se ficar
comprovada, mediante apresentação de documento hábil e idôneo, a relação de
dependência nos moldes estabelecidos na legislação tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para restabelecer a dedução de dependentes.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro
Tomazela, Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson Botto,
Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 08-37.248 - 1a Turma da
DRJ/FOR (fls. 72 e segs.).
Contra o contribuinte, acima identificado, foi lavrada Notificação de Lançamento –
Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF, fls. 44/51, relativo ao ano-calendário de 2009,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.723332/2012-73
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-007.220 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.723332/2012-73

exercício de 2010, para formalização de exigência e cobrança de imposto suplementar
no valor total de R$ 12.066,93, incluindo multa de ofício e juros de mora.
As infrações apuradas pela Fiscalização, relatadas na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, fls. 46/49, decorreram de:
(...)
Inconformado com a exigência, a qual tomou ciência em 23/05/2012, via postal às fls.
52, o contribuinte apresentou impugnação em 26/03/2012, fls. 02, alegando o seguinte:
“Auto de Infração ou Notificação de Lançamento de 2010/452026308076620
Impugnação
ANTÔNIO SOARES DOS SANTOS, residente e domiciliado na Avenida Doutor
Elpidio Nova, 430, Coronel José Pinto, CEP: 14038-000 município Feira de Santana-
BA, inscrito no CPF: xxx.xxx.xxx-xx, não se conformando com o auto de
infração/Notificação de Lançamento acima referido, do qual foi notificado em
27/02/2012, vem, respeitosamente, no prazo legal, com amparo no que dispõem o art.
15 do Dec. 70.235/72, apresentar sua impugnação, pelos motivos de fato e de direito
que se seguem (art. 16, inciso II do Dec.70.235/72í:
I - OS FATOS
Foi declarado o imposto de renda pessoa física exercício 2010, ano -calendário 2009,
onde foi analisada por este órgão que ocorreram deduções indevidas de despesas
médicas, com instrução e dependentes mais a pensão alimentícia e foram gerados
impostos de renda pessoa física - suplementar, multa de oficio e juros, sendo que foi
feita a retificação desça mesma declaração sem orientação tornando indevida.
II - O DIREITO
II. 1 – PRELIMINAR
Não compareci a RFB, pois estava desorientado em busca das comprovações e já estão
sendo anexadas ao processo todas as comprovações que geraram a notificação com
despesas médicas, com instrução e dependentes e a pensão alimentícia. Espero que
possa ser revisada modificada ou anulada o lançamento de oficio nas formas da lei, pois
quem fez não teve instruções suficientes para me alerta.
II. 2 - MÉRITO (inciso III e IV do art. 16 do Dec.70.235/72)
Peço ao Senhor Delegado da RFB de jurisdição de Feira de Santana - BA, que analise e
Revise estes débitos de forma minuciosa e coerente mediante todas as provas
apresentadas.
III. 2 - A CONCLUSÃO
À vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
espera e requer a impugnante seja acolhida a presente impugnação para o fim de assim
ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.”
Em respeito aos critérios estabelecidos no art. 1o da Instrução Normativa RFB no 1.061,
de 04/08/2010, quais sejam: os processos sem intimação prévia, ou sem atendimento à
intimação e, ainda, sem apresentação anterior de SRL, o presente processo retornou à
unidade de origem – Delegacia da Receita Federal do Brasil em Feira de Santana – para
que as alegações do contribuinte fossem examinadas primeiramente.
Assim sendo, a DRFB/Feira de Santana emitiu Termo Circunstanciado e Despacho
Decisório, fls. 60 a 63, propondo a manutenção total da exigência fiscal, considerando
os documentos acostados aos autos.
Do Termo Circunstanciado e do Despacho Decisório foi dada a ciência ao contribuinte,
em 02/12/2015, via edital, fls. 69.
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-007.220 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.723332/2012-73

O interessado não apresentou manifestação ao Termo Circunstanciado e Despacho
Decisório, conforme Despacho às fls. 70.
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013), e no art. 2o da Portaria RFB no 1.006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013),
e
conforme
definição
da
Coordenação-Geral
de
Contencioso
Administrativo e Judicial da RFB, encaminhou-se o presente e-processo para apreciação
pela DRJB/Fortaleza (fls. 66).
Após análise, a DRJ acatou em parte os argumentos do contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
A impugnação é tempestiva e atende aos demais requisitos de admissibilidade previstos
no Decreto no 70.235 de 06/03/1972 e suas alterações posteriores. Portanto, dela se toma
conhecimento.
Da análise da matéria consubstanciada na Notificação de Lançamento do Imposto sobre
a Renda de Pessoa Física – IRPF e seus anexos, na peça impugnatória e nos demais
documentos acostados ao processo, fundamento, na qualidade de autoridade julgadora,
esta decisão nas verificações a seguir descritas.
Dos autos, verifica-se que a impugnação apresentada pela contribuinte foi analisada pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Feira de Santana, em conformidade com a
Instrução Normativa RFB no 958, de 15/07/2009, com as alterações da Instrução
Normativa no 1.061, de 04/08/2010, que assim estabelece:
(...)
Da análise elaborada pela autoridade fiscal, a qual somente abrangeu questões de fato,
isto é, em que a autoridade fiscal se ateve a examinar tão somente os documentos
apresentados pelo contribuinte, resultou na manutenção parcial da notificação de
lançamento.
A Delegacia de Origem efetuou a revisão preliminar do lançamento, conforme abaixo
transcrito (fls. 60 a 63):
“2. RELATÓRIO
Trata o presente, de análise da impugnação à Notificação de Lançamento por infração(s)
à legislação tributária
. Da análise da(s) informação(s) constante(s) no(s) sistema(s) da Receita Federal do
Brasil, na Notificação de Lançamento decorrente da(s) divergência(s) detectada(s) e na
impugnação apresentada pelo contribuinte com argumento(s) e documento(s), trago a(s)
seguinte(s) conclusão(s):
2.1 - OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
OMISSÃO: R$ 5.926,83.
Fonte pagadora: YAZAKI AUTOPARTS DO BRASIL LTDA, CNPJ 01.942.223/0001-
39. O rendimento especificado refere-se à beneficiária TAMIRES DE OLIVEIRA
SANTOS com CPF xxx.xxx.xxx-xx, cuja dependência não foi comprovada pelo
contribuinte, devendo a omissão ser excluída.
EXCLUIR OMISSÃO: R$ 5.926,83;
2.2 - DEDUÇÃO INDEVIDA COM DEPENDENTES. GLOSA R$ 3.460,80
Dedução(s) cuja(s) regularidade(s) do(s) dependente(s) declarado(s) não foi(m)
comprovada(s). Não houve apresentação de documentos relacionados na Intimação (fls
28-29). MANTER GLOSA: R$ 3.460,80
2.3 – DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS. GLOSA: R$ 4.667,20.
Dedução(s) cuja(s) regularidade(s) do(s) pagamento(s) efetuado(s) declarado(s) não
foi(m) comprovada(s). A dedução relativa ao PLANO DE SAÚDE PLANSERV
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-007.220 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.723332/2012-73

indicado na DIRPF como do titular (fl 26) não discrimina os beneficiários (titular e/ou
dependente(s)), nos termos da Intimação Fiscal (fls 28-29), impossibilitando a formação
de convicção acerca da regularidade da dedução; As outras despesas não foram
comprovadas.
MANTER GLOSA: R$ 4.667,20
2.4 - DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL E/OU POR
ESCRITURA PÚBLICA. GLOSA: R$ 23.473,16
Dedução(s) cuja(s) regularidade(s) do(s) pagamento(s) efetuado(s) declarado(s) não
foi(m) comprovada(s). Não houve apresentação de documentos relacionados na
Intimação (fls 28-29).
MANTER GLOSA: R$ 23.473,16.
TOTAL OMISSÃO EXCLUÍDA: R$ 5.926,83.
TOTAL GLOSA MANTIDA: R$ 31.601,16. 3. DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO
DOS VALORES APURADOS APÓS A REVISÃO
Os cálculos e apuração do novo valor do imposto suplementar após revisão estão
reproduzidos a seguir:
(...)
4. CONCLUSÃO
Nos trabalho de revisão de lançamento realizados em conformidade com o art. 6oA, da
IN RFB no 958, de 15 de julho de 2009, com a redação dada pela IN RFB no 1.061, de 4
de agosto de 2010, foi(m) analisado(s) o(s) documento(s) e esclarecimento(s)
apresentado(s) pelo contribuinte, concluindo pela MANUTENÇÃO PARCIAL DA
EXIGÊNCIA de acordo com as explicações no relatório no item 2 e o demonstrativo de
apuração no item 3.
O presente Termo Circunstanciado abrange tão somente as questões de fato
impugnadas, não alcançando eventuais questões de direito, que serão analisadas pela
DRJ.”
O interessado não apresentou manifestação ao Termo Circunstanciado e Despacho
Decisório, conforme Despacho às fls. 70.
Assim, considerando os documentos acostados aos autos, ratifica-se a análise efetuada
pela autoridade revisora, constante no Termo Circunstanciado.
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/02/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 10/03/2017, Recurso Voluntário, fls. 83 e segs, sustentando, em apertada síntese,
que já foi apresentada toda documentação comprobatória de deduções de dependente, de
despesas médicas e de pensão alimentícia judicial.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-007.220 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.723332/2012-73

Em relação as deduções de despesas médicas e de pensão alimentícia judicial, da
análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o contribuinte não
apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação na primeira
instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme
transcrito acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 114 :
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
(...)
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
O contribuinte apresenta documentos às fls. 85/91.
No que diz respeito a pensão alimentícia judicial consta documento de
movimentação de um processo judicial de alimentos, mas não foi apresentada Escritura Pública,
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, nos termos da intimação fiscal(fls. 28/29),
logo esta glosa deve ser mantida.
Em relação às despesas de saúde o contribuinte apresenta documentos às fls.
88/89, que não atendem aos termos da intimação fiscal (fls. 28/29), pois não ficou demonstrado
os valores discriminados por beneficiários, logo a glosa deve ser mantida, pois não é possível
saber quem são todos os beneficiários e nem o valor de cada um.
O contribuinte apresenta às fls. 90/91 certidão de nascimento de Tamires de
Oliveira Santos, e Antonio de Oliveira Santos, que demonstra que ambos são seus filhos com
até 21 anos no ano-calendário em análise.
Observa-se que ambos são seu dependentes nos termos do art. 77 do
RIR/99(Decreto No3.000/99).
Desta forma, deve ser restabelecida a dedução de dependentes no valor de R$
3.460,80.

Quanto a Omissão de Rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica, R$ 5.926,83,
Fonte pagadora: : YAZAKI AUTOPARTS DO BRASIL LTDA, CNPJ 01.942.223/0001-39 ,
que foi afastada, pois se referia a beneficiária TAMIRES DE OLIVEIRA SANTOS, e a
dependência não havia sido comprovada, não pode ser restabelecida nesse momento, pois seria
agravar a situação do recorrente.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário e dou-lhe parcial
provimento para restabelecer a dedução de dependentes.
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-007.220 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.723332/2012-73

Fl. 104
DF CARF MF
Original